Tribunal: TJDFT
Processo: 0756585-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO DE DESPEJO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REJEITADA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DA LOCATÁRIA. CONFIGURADO. IMISSÃO NA POSSE. DESNECESSIDADE DE SE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.
1. A decisão devidamente fundamentada deve ser entendida como aquela que externaliza suficientemente as razões do magistrado, expondo as bases jurídicas responsáveis pelo convencimento do julgador, sob pena de nulidade do provimento jurisdicional.
2. Conforme inteligência do art. 9o da Lei 8.245/1991, a locação poderá ser desfeita por infração contratual ou em decorrência da falta de pagamento dos encargos da locação. 2.1. No caso, o descumprimento da obrigação de contratar seguro do imóvel prevista contratualmente configura inadimplemento relevante e causa de rescisão.
3. Segundo dispõe o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, “O ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. 3.1. No caso, não há prova de que a locadora tenha deixado de entregar a posse do imóvel e a absoluta inércia da parte ré diante de uma suposta recusa de entrega da posse fragiliza a credibilidade da tese recursal.
4. O art. 58, V, da Lei 8.245/1991 estabelece que a apelação em ações de despejo tem apenas efeito devolutivo. Assim, não há necessidade de aguardar o trânsito em julgado para a desocupação.
5. Recursos conhecidos. Recurso da autora provido. Recurso da ré não provido.